Tribunal: TJSP
Processo: 0142573-23.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pessoa atingida por disparo de arma de fogo em abordagem policial. Danos morais. Indenização Correção monetária sem índice definido, afastgada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial pela aplicação da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral e ADI 5348, e Superior

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pessoa atingida por disparo de arma de fogo em abordagem policial. Danos morais. Indenização Correção monetária sem índice definido, afastgada a aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial pela aplicação da Lei 11960/2009. Adequação ao Supremo Tribunal Federal, Tema 810 de Repercussão Geral e ADI 5348, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, por correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de rendimento das cadernetas de poupança, a partir da Lei 11960/2009. Acórdão revisto.